Tribunal: TJSP
Processo: 1007775-69.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. Diante da determinação de recolhimento das custas preparo, cabia à parte demonstrar o pagamento da guia, inclusive junto à instituição financeira (ou até pela juntada de extratos), o que não ocorreu. Ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Recurso deserto. Apelo manifestamente inadmissível, ao qual se nega seguimento, nos termos do art. 932, III do

Ementa:
APELAÇÃO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. Diante da determinação de recolhimento das custas preparo, cabia à parte demonstrar o pagamento da guia, inclusive junto à instituição financeira (ou até pela juntada de extratos), o que não ocorreu. Ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Recurso deserto. Apelo manifestamente inadmissível, ao qual se nega seguimento, nos termos do art. 932, III do CPC.

RECURSO NÃO CONHECIDO.